Tribunal: STF
Processo: HC 259134
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Aurelio Rodrigues da Cruz, em favor de Jeferson Pereira da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.002.333/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JEFFERSON PEREIRA DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.25.075194-8/000). 



    Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. 



    Narra o processo que, "em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do ora paciente, policiais militares localizaram 06 (seis) pinos de substancia semelhante à cocaína, um aparelho celular Xiaomi A3, uma balança, R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais) em cédulas, um pacote de sacos plásticos supostamente utilizados para armazenar drogas e um pedaço de papel contendo anotações do tráfico, Segundo os laudos de constatação preliminar (doc.15), tratava-se de 7,60g (sete gramas e sessenta centigramas) de cocaína" (e-STJ fl. 20, grifei). 



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada (eSTJ fls. 18/22). 



    Neste writ, sustenta a defesa inexistir motivação idônea para a segregação antecipada e defende a suficiência da imposição de medidas diversas do cárcere. 



    Aduz que militam em favor do paciente condições pessoais favoráveis. 



    Busca, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 648, I e IV, do Código de Processo Penal, para, em caráter liminar, substituir a prisão provisória em outras medidas cautelares diversa da prisão em favor do impetrante JEFFERSON PEREIRA DA SILVA, com fundamento com fundamento no art. 5º, inc. LXVII, da Constituição Federal de 1988, e após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, bem como que seja conhecida e acolhida o presente Habeas Corpus para tonar seus efeitos conforme acima explicitado e ao final seja tornada definitiva a ordem.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Veja-se o teor do ato impugnado:



    [...]



    Como se vê, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão, dinheiro em espécie e anotações supostamente referentes ao tráfico de drogas. 



    Assim, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a reiteração delitiva do agravante, enfatizando que ele "é reiterado na prática delitiva, conforme se verifica da FAC (ID 10403874288) e possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado (autos nº 4400043- 89.2022.8.13.0680)" – eSTJ fl. 48. 



    Corroborando a compreensão de primeira instância, pontuou o Tribunal de origem que, "conforme ressaltado pelo juízo a quo e evidenciado na certidão histórica constante do documento 42, o paciente possui condenações transitadas em julgado nos autos nº 0027636-42.2016.8.13.0680 e 0003793-72.2021.8.13.0680. 



    Na primeira ação, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 213 c/c art. 14, II, do Código Penal, e, na segunda, pelos delitos tipificados no art. 129, § 9º, e art. 330 do mesmo diploma legal. Em razão dessas condenações, encontrava-se em cumprimento de pena no momento de sua prisão em flagrante em ambas as ações penais" (e-STJ fl. 21). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. (eDOC 9)



    Observe-se que o paciente estava cumprindo pena quando preso em razão dos presentes fatos, a evidenciar a real necessidade de sua prisão.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente